Tribunal: TJES
Processo: 5011617-04.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011617-04.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MATÉRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de
obscuridade quanto ao
motivo concreto da conclusão pela inconstitucionalidade da
Lei n.º
6.472 de 2021.
Ocorre que
a matéria foi expressamente tratada no Acórdão embargado

2.

N
ão se disse
que toda e qualquer alteração legislativa
na referida lei
estará vinculada a iniciativa do prefeito municipal, mas
sim
aquela que possui o condão de interferir e impactar na organização da Administração Pública,
nos termos do art. 63, § único, incisos III e VI, da Constituição Estadual,
o que é o caso, como acima exposto.

3.

Portanto
,
o acórdão
não foi
obscuro
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios d
a
embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
5011617-04.2022.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogados do(a) REQUERIDO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194, MARLON VASCONCELOS SCHMIDT - ES35912

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do
A
córdão, que, em síntese,
deu
provimento
a Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei n.º 6.472 de 2021, a qual “
altera dispositivos da Lei nº 5.406/2013, que ‘Institui o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha’, no que dispõe sobre bancas de jornal, revistas e flores
”.

Aduz
a
embargante, em síntese,
a existência de
obscuridade, por não restar
claro
o motivo concreto da conclusão pela inconstitucionalidade da referida lei, bem como erro de premissa, por não ser o Código de
Controle de Posturas e de Atividades Urbanas do município

norma cuja iniciativa legislativa seja
reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Almeja, portanto, o provimento do recurso
e o prequestionamento da matéria.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
7885055
),
sendo neste mesmo sentido o Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 8140145).

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art.
1.022
, CP
C
, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
além de erro material.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de
obscuridade quanto ao
motivo concreto da conclusão pela inconstitucionalidade da
Lei n.º
6.472 de 2021.

Ocorre que a matéria foi
expressamente
tratada no Acórdão embargado, senão vejamos:

“
Nesse sentido, como brilhantemente apontado pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa em seu voto vista (ID 4794737), é possível compreender o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vila Velha como dispositivo que determina os parâmetros para o exercício do Poder de Polícia, atividade típica do Poder Executivo
1
.

Assim, entendo que da Câmara Municipal
usurpou a competência exclusiva do Poder Executivo
, posto que a norma atacada dispõe sobre atos de administração, em especial o prazo de vigência da concessão pública, seus limites, bem como a sua forma de renovação, imiscuindo-se nas atribuições da secretaria municipal e, consequentemente, na organização administrativa do Poder Executivo, em afronta aos dispositivos da constituição estadual acima mencionados.
”

No mais, não é verdade que o voto considerou o Código de Posturas Municipais incluso no rol da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas tão somente que a matéria ali versada está relacionada ao Poder Executivo, na sua função típica de Poder de Polícia.

Em outros termos, não se disse que toda e qualquer alteração legislativa na referida lei estará vinculada a iniciativa do prefeito municipal, mas sim aquela que possui o condão de interferir e impactar na organização da Administração Pública, nos termos do art. 63, § único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, o que é o caso, como acima exposto.

V
ê-se, portanto, que o Acórdão
debateu especificamente o
s
assunto
s levantados
,
de forma que não se sustenta os vícios alegados.

Portanto
,
o acórdão
não foi
obscuro
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios d
a
embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado
.

E, conforme já decidido pelo C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1849408 SP 2019/0345350-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 03.06 a 07.06:

Averbo meu impedimento para julgar o recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Vila Velha sob o fundamento de que o Acórdão que julgou procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade padeceria de vício de obscuridade.

Compulsando os autos, não verifiquei a existência do referido vício, uma vez que restou clara a fundamentação do voto condutor no sentido de que a Câmara Municipal usurpou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que deflagrou projeto de lei que alterou os parâmetros do exercício do Poder de Polícia, ou seja, atividade típica do Poder Executivo.

Nesse sentido, não há vício algum no venerável acórdão.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos presentes embargos.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 03.06.2024 a 07.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanhar relatoria